Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. ALCANCE SUBJETIVO DA DECISÃO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ICMS-DIFAL. LC N. 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E DA NOVENTENA. APLICABILIDADE.
1. O mandado de segurança é via adequada para questionar ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal que determinou a exação do diferencial de alíquota no ano de 2022 sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação em que o destinatário final não é contribuinte (ICMS-DIFAL).
2. O reconhecimento de eventual direito à compensação ou à restituição não importa em vantagens patrimoniais pretéritas diretas ao impetrante, não havendo óbice nas Súmulas n. 269 e 271 do STF, uma vez que se fará necessária atividade cognitiva posterior do estado pela via própria.
3. Em sede de mandado de segurança coletivo, a atuação da associação decorre de disposição constitucional e legal autorizadora, tratando-se de substituição processual/ legitimação extraordinária aos presentes e futuros associados. A prova acostada indica o benefício que os associados terão, bem como a incidência do ICMS-DIFAL nas operações de pelo menos um deles, tomado por amostragem. Condições da ação presentes.
4. É válida a sentença que, seguindo os arts. 11 e 489, ambos do CPC, é embasada em julgado com repercussão geral do STF, ainda que divirja de alguns fundamentos adotados como pressupostos para a tese. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes.
5. A cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022 configura afronta aos princípios da anterioridade de exercício, da anterioridade nonagesimal, (arts. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da CRFB/88), da segurança jurídica e da proteção da confiança, uma vez que definido pelo STF que era necessária lei complementar nacional por se tratar de nova relação jurídico-tributária. Congresso Nacional que foi omisso por mais de 10 meses, resultando na promulgação da LC n. 190 apenas no ano de 2022.
6. Preliminares rejeitadas. Apelação provida. Reexame necessário prejudicado.